Tribunal: TJSP
Processo: 2241998-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241998-32.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 18.088-L
1
Registro: 2020.0000964199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241998-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
MARA LÚCIA FERREIRA DE MELO e CLOVIS FENELON MACHADO, é
agravado MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241998-32.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 18.088-L
2
Agravo de Instrumento no 2241998-32.2020.8.26.0000
Agravantes: Mara Lúcia Ferreira de Melo e Clovis Fenelon Machado
Agravado: Municipio de Araçoiaba da Serra
Interessados: Brasil Sustentável Editora - Eireli, Anna Maria Santos Brasil e
Alexandre Juvela
Comarca: Sorocaba
Voto no 18.088
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Improbidade
administrativa. Indisponibilidade de bens.
Medida justificada na idoneidade da causa de
pedir contida na petição inicial. Realidade do
dano ao erário ou enriquecimento ilícito que
deve ser debatida na sentença. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em ação civil pública de responsabilidade
por improbidade administrativa, e que constituiu a indisponibilidade de bens
dos requeridos.
Concluiu a decisão agravada que a medida havia de ser
deferida nos termos do art. 7o da LIA e do tanto quanto decidido no Tema
no 701 dos recursos repetitivos.
Argumentam os agravantes que inexiste prova do dano
ao erário ou de enriquecimento ilícito, com o que pedem a atribuição do
efeito ativo e a reforma da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241998-32.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 18.088-L
3
O recurso foi processado sem efeito ativo, colhendo-se a
resposta do autor e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A petição inicial imputa aos requeridos irregularidades
decorrentes de vícios do certame licitatório que ensejaram a contratação
indevida, dentre eles a falta de pesquisa de preços de mercado.
O dano ao erário exigido para o deferimento da
indisponibilidade de bens está na suficiência da descrição da causa de
pedir, e não na existência de prova efetiva de sua realidade.
Se há realmente dano ao erário ou enriquecimento ilícito,
isto é coisa que deve ser debatida no julgamento da causa, e não agora.
Assim, a decisão interlocutória agravada deve ser
mantida.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator